Tribunal: STF
Processo: Rcl 67863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Magazine Luiza S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000082-98.2020.5.05.0023, contrariado a orientação firmada no julgamento da ADC 48.

Segundo a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, de sua competência para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e as empresas autoras, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Alega que, ante a natureza comercial da relação jurídica em questão, a competência para julgamento do feito seria da Justiça comum.
 
Requere a cassação do ato reclamado e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.

É o relatório. Decido.
 
2. O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48,  firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).

Sobre a matéria, o órgão reclamado dispôs que:

A segunda reclamada insurge-se contra essa decisão argumentando que, apesar de ter suscitado a questão da incompetência absoluta da justiça do trabalho ainda no tribunal de origem, este deixou de se manifestar, encaminhando a matéria para este Tribunal Superior. 
Sustenta que quando se trata de uma questão de ordem pública, como a alegação de incompetência absoluta, não se aplica a preclusão ou a necessidade de prequestionamento. Sem razão. 
Como destacado na decisão dos embargos de declaração, as alegações apresentadas pela segunda reclamada são inovatórias, o que torna inviável a análise delas neste estágio do processo. 
Nos termos da Orientação Jurisprudencial 62 da SbDI-I do TST, “É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.”
Assim, a questão de incompetência absoluta deveria ter sido discutida e decidida em instâncias inferiores para sua análise nesta Corte.

Como se vê, a reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida nos autos de origem. Ressalto que a questão somente foi suscitada em embargos de declaração em recurso de revista. 

Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento da ADC 48.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente